Tribunal: TJES
Processo: 5001712-82.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-82.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA SOARES LOPES PUGNAL

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. TENTATIVA DE REAJUSTE UNILATERAL. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A apelante alega que a conduta da ré (empresa de transporte escolar) ao tentar impor reajuste contratual unilateral e abusivo, com ameaça de suspensão do serviço, extrapolou o mero aborrecimento e causou abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de reajuste unilateral de contrato de transporte escolar, com ameaça de suspensão do serviço, configura dano moral indenizável ou mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral configura-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou a integridade psíquica, causando dor, vexame ou humilhação que fujam à normalidade do cotidiano.

A conduta da apelada, embora reconhecida como contratualmente irregular na sentença, insere-se no âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inerente às relações negociais, não caracterizando ofensa a direito da personalidade.

O simples inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade.

As alegações de que a ré teria utilizado a filha da autora como intermediária para ameaças ou provocado situações vexatórias carecem de comprovação robusta nos autos que demonstre um abalo psicológico extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A tentativa de reajuste unilateral de contrato de transporte escolar, ainda que irregular e acompanhada de ameaça de suspensão do serviço, configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, não ensejando indenização por dano moral quando não comprovada ofensa concreta a direitos da personalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, V e X.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, AC 0001256-26.2024.8.17.2220, Rel. Alexandre Freire Pimentel, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC), j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ADRIANA SOARES LOPES PUGNAL

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA
,
ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, rejeitou o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Aduz a apelante, em suma, que a conduta da ré ao tentar impor reajuste contratual de forma unilateral e abusiva, extrapolou o mero aborrecimento, causando-lhe abalo psicológico e constrangimento que justificam a reparação moral.

Contrarrazões no id. 16005971 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001712-82.2023.8.08.0050

APELANTE: ADRIANA SOARES LOPES PUGNAL

APELAD: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ADRIANA SOARES LOPES PUGNAL

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA
,
ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, rejeitou o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Aduz a apelante, em suma, que a conduta da ré ao tentar impor reajuste contratual de forma unilateral e abusiva, extrapolou o mero aborrecimento, causando-lhe abalo psicológico e constrangimento que justificam a reparação moral.

Contrarrazões no id. 16005971 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável em favor da apelante, decorrente da conduta da apelada na tentativa de reajustar o valor do contrato de transporte escolar.

E acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

É dizer, o dano moral configura-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade, a integridade psíquica, entre outros, causando dor, sofrimento, vexame ou humilhação que fujam à normalidade do cotidiano e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No caso em tela, embora a conduta da apelada em tentar impor um reajuste unilateral e ameaçar a suspensão do serviço de transporte escolar se mostre reprovável e tenha sido reconhecida como contratualmente irregular na sentença (ao declarar nulo o aditivo), não vislumbro elementos suficientes para caracterizar ofensa a direito da personalidade da apelante apta a ensejar reparação moral.

Os fatos narrados na inicial e parcialmente corroborados pelas provas (como as notificações e as comunicações ), embora demonstrem uma situação de conflito e desconforto decorrente da divergência contratual, inserem-se, a meu ver, no âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, aos quais todos estão sujeitos nas relações negociais.

Aliás, no mesmo sentido cito:

(...) 1. Mero aborrecimento.
A simples constatação de inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor tenha ultrapassado o mero aborrecimento, causando violação aos direitos da personalidade do consumidor . 2. Ausência de comprovação de violação aos direitos da personalidade. No caso em análise, a despeito dos transtornos causados pelo inadimplemento contratual da Auto Escola, não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a apelante limita-se a alegar que a situação vivenciada lhe causou transtornos e sofrimentos, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de violação a qualquer direito da personalidade que extrapole o mero aborrecimento.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00012562620248172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

A alegação de que a ré teria utilizado a filha da autora como intermediária para recados e ameaças, bem como a exposição a situações vexatórias, embora grave, carece de comprovação robusta nos autos que demonstre um abalo psicológico extraordinário ou uma lesão concreta à dignidade da apelante ou de sua filha que ultrapasse o limite do tolerável em um cenário de disputa contratual. As fotos anexadas à inicial e as alegações sobre a resistência inicial ao cumprimento da liminar, por si sós, não são suficientes para configurar o dano moral indenizável no patamar pretendido, ou mesmo em qualquer patamar, conforme acertadamente concluiu o juízo a quo.

Portanto, a situação vivenciada pela apelante, ainda que desagradável, não configurou lesão a direito da personalidade, tratando-se de percalços inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, não ensejando a reparação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)